Tribunal: TJES
Processo: 0029170-83.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029170-83.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLENE NOGUEIRA DA SILVA
APELADO: CHARLES RODRIGUES FALCÃO e outros (3)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por LUIZ AUGUSTO SOUZA, ora Apelado, em face de MISAEL PEREIRA DA SILVA e MARLENE NOGUEIRA SILVA, sendo Apelante apenas a última.

Pela sentença de fls. 174/179, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para reintegrar o Apelado na posse do bem imóvel litigioso.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 181/183v, pugnando pela anulação da r. sentença em razão de cerceamento do direito de defesa.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 185/186v, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029170-83.2014.8.08.0048

APELANTE: MARLENE NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: LUIZ AUGUSTO SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por LUIZ AUGUSTO SOUZA, ora Apelado, em face de MISAEL PEREIRA DA SILVA e MARLENE NOGUEIRA SILVA, sendo Apelante apenas a última.

Pela sentença de fls. 174/179, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para reintegrar o Apelado na posse do bem imóvel litigioso.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 181/183v, pugnando pela anulação da r. sentença em razão de cerceamento do direito de defesa.

Após examinar as teses suscitadas pelas partes nesta instância recursal, entendo ser a hipótese de acolhimento do recurso de apelação interposto para o fim de anular a r. sentença vergastada pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Apelado ajuizou “ação de reintegração de posse”, pretendendo a reintegração da posse do imóvel sobre o qual alega exercer posse desde 09.05.2013, data de sua aquisição por meio de contrato de compra e venda firmado com Josias dos Reis Correia.

Citada, a Apelante apresentou contestação de fls. 109/113, impugnando a posse alegada pelo Apelado. O litisconsorte Misael Pereira da Silva, por sua vez, embora citado, não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Ocorre que, após certificada a ausência de apresentação de contestação pelo litisconsorte (
Misael Pereira da Silva
), a MMª. Juíza de Direito
a quo
proferiu a r. sentença vergastada, julgando procedente a tutela possessória postulada pelo Apelado.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355 - O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 288.758, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Sidnei Beneti:

“(...)

1- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao Magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.

(...)”

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

Confira-se, neste ponto, o seguinte aresto ilustrativo deste Egrégio Tribunal de Justiça, emanado por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0034240-23.2014.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL ARTIGO 10, DO CPC VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA DEMANDA MATÉRIA DE FATO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 10, do CPC prevê, expressamente, a vedação à decisão surpresa, como instrumento qualificado à garantia do contraditório substancial. Sua inobservância implica em nulidade da sentença. 2. Há cerceamento do direito de defesa quando a matéria controversa é de fato e de direito, dependendo o fato controvertido de prova e o Magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a realização da prova requerida. 3. Recurso provido.”

No caso, a MMª. Juíza de Direito
a quo
não oportunizou às partes a dilação probatória, consignando na sentença, por outro lado, que “
apesar de a requerida Marlene sustentar que sempre exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide, verifico que não houve comprovação dos fatos alegados, não sendo apresentado provas concretas nesse sentido, e por isso não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. II do CPC
” (fls. 178/178v).

A Apelante, por ocasião da contestação, juntou, inclusive, rol de testemunhas (fls. 112v/113), prova que se harmoniza com a natureza e com os contornos da lide possessória declinada na ação judicial de origem, notadamente porque se alega a inexistência do exercício da posse pelo Apelado ao menos desde o ano de 2000.

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença vergastada é nula por cerceamento de defesa, eis que não oportunizado à Apelante a oportunidade de se desincumbir do seu ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos alegados em defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem a fim de que promova a abertura da instrução processual e novo julgamento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.08.23.